Tribunal: TCU
Processo: 039.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo relativo a estudo para criação de novo enunciado de Súmula em atenção à determinação contida no Acórdão 206/2020- Plenário, que deu nova redação ao enunciado da Súmula TCU 230.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos constituídos nos termos do Acórdão 206/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), para elaboração de anteprojeto de súmula de jurisprudência deste Tribunal relativa à corresponsabilidade do prefeito sucessor sobre os débitos relacionados a recursos geridos integralmente por seu antecessor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com base nas disposições do art. 6.o, inciso V, do Regulamento da Comissão de Jurisprudência deste Tribunal, considerar prejudicado, por perda de objeto, o anteprojeto de súmula versado neste processo, em face da superveniente inclusão da respectiva tese nos arts. 9.A e 9.B da Instrução Normativa-TCU 71/2012, pela IN-TCU 88/2020; 9.2 dar conhecimento do presente acórdão à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), para que adote as providências necessárias para a inserção das disposições dos arts. 9.A e 9.B da IN-TCU 71/2012, incluídos pela IN-TCU 88/2020, em tópico específico do Manual "Convênios e outros Repasses", no prazo de noventa dias, sem prejuízo de outras atualizações que se façam pertinentes, promovendo ampla divulgação junto aos jurisdicionados; 9.3 autorizar o arquivamento do feito, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno.